Tribunal: STF
Processo: ARE 1542307
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – INADIMPLÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTUMAZ PELO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – CONFIRMAÇÃO DA DESISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Em face da vultosa quantia do débito com o Fisco Estadual e da dificuldade de encontrar meios eficazes para a sua satisfação, considerando que a adesão aos parcelamentos por parte da empresa executada não surtem os efeitos esperados em virtude da recorrência com que vêm sendo descumpridos, a manutenção da medida de penhora sobre o faturamento mostra-se como único meio eficaz de satisfação da dívida. O cancelamento do parcelamento procedido pelo Estado nada mais é do que a obediência aos preceitos legais que regulam a questão, porquanto há expressa previsão para a perda do benefício quando houver a inadimplência de três parcelas, sejam elas consecutivas ou não. Deve ser reconhecido como desistente o parcelamento firmado entre as partes e, por conseguinte, retomados os atos executivos e constrições sobre o crédito da executada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XIII e XXIII; 145, §1º; e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como narrado, a questão a ser enfrentada e julgada no presente recurso atém-se a analisar a possibilidade de manutenção da determinação de que o executado seja reintegrado ao parcelamento administrativo, ainda que tenha se mantido inadimplente em relação às parcelas avençadas, considerando as justificativas apresentadas em relação à demora para que tivesse havido a suspensão das medidas constritivas anteriormente determinadas, o que, segundo alega, não lhe teria permitido ter o alívio financeiro necessário para que pudesse honrar com o parcelamento administrativo.



    Em que pese o nobre entendimento apresentado pelo juízo a quo no sentido de observar o princípio da preservação da empresa e da satisfação da execução da maneira menos onerosa ao executado, vejo que não é possível desconsiderar que o presente caso traz a relevante particularidade de que a empresa executada vem reiteradamente aderindo aos parcelamentos e, em seguida, descumprindo-os, deixando de honrar até mesmo com a primeira parcela após a entrada (que é, em verdade, condição para a adesão ao parcelamento).



    Não me descuido de que as parcelas se tratam de valores de elevada monta e que, de fato, representam fator de interferência no faturamento da empresa e, consequentemente na sua capacidade de funcionamento. Contudo, não é possível desconsiderar também a vultosa quantia do débito em face do Fisco Estadual e da dificuldade de encontrar meios eficazes para a sua satisfação, considerando que a adesão aos parcelamentos por parte da empresa executada não surtem os efeitos esperados em virtude da recorrência com que vêm sendo descumpridos. Com as vênias devidas, não há como considerar como uma conduta comprometida com o parcelamento administrativo e que indique boa-fé aquela que apenas goza das prerrogativas que o parcelamento apresenta, mas custosamente honra com o seu efetivo cumprimento.



    Ora, se é certo que a execução deve se processar da forma menos onerosa para o devedor, conforme determina o art. 805, do CPC/15, não menos verdade é que tal regra deve ser vista com temperamentos, e interpretada em harmonia com o art. 835, do mesmo diploma processual, pois, se levada ao extremo, inevitavelmente conduzirá a abusos contra os interesses do credor não albergados pela lei. Tanto assim o é que a quitação de algumas parcelas do acordo somente foi viabilizada porque usado parte dos valores anteriormente constritos, o que denota como verdade e corrobora a alegação do Estado de Minas Gerais no sentido de que a medida constritiva em questão de fato vem sendo o único meio de sucesso para a satisfação do crédito.



    Demais disso, verifica-se do presente caso que a medida menos gravosa que se apresenta para o executado, de fato, é a manutenção da penhora sobre o faturamento, porquanto representa valor inferior ao do próprio parcelamento, segundo constatado pelo próprio executado. Em sua contraminuta recursal, afirma que “a penhora no faturamento perfez o montante de R$ 227.274,23 nos 04 meses (...), o que representa uma média mensal de R$ 56.000,00”. Por outro lado, pondera que “o débito parcelado do agravado foi dividido em 03 (três) parcelamentos, dividido em 84 parcelas no valor de R$ 99.714,78 (noventa e nove mil setecentos e quatorze reais e setenta e oito centavos)”. Vale dizer, vê-se que o parcelamento representa quantia maior para o executado do que a constrição.



    Por fim, vê-se que o cancelamento do parcelamento procedido pelo Estado nada mais é do que a obediência aos preceitos legais que regulam a questão. Ora, há expressa previsão para a perda do benefício quando houver a inadimplência de três parcelas, sejam elas consecutivas ou não. Vejamos o que dispõe o art. 8º da Lei n.º 23.801/2021 (que Institui o Plano de Regularização e Incentivo para a Retomada da Atividade Econômica no Estado de Minas Gerais - Recomeça Minas e dá outras providências):



    (...)



    Ainda, a Resolução Conjunta SEF/AGE N.º 4.560/13, que disciplina o sistema de parcelamento fiscal, é clara ao consignar, em seu art. 36, que “considera-se desistente do parcelamento o beneficiário que não efetuar o pagamento de qualquer parcela até o penúltimo dia útil do terceiro mês subsequente ao de seu vencimento”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente